Tribunal: TJDFT
Processo: 0732722-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOBSON GABRIEL MARÇAL DOS SANTOS em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, anexou CTPS e extratos bancários (ID 75178439). A benesse processual foi indeferida e a decisão transcorreu sem recursos (ID 75379225). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. In casu, constata-se que, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça, os recorrentes não recolheram o preparo. A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. Nessa trilha, esta Turma já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. A comprovação de faz mediante a juntada tanto da guia de recolhimento, quanto do respectivo comprovante de pagamento. E Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. - No caso, irrefutável a ocorrência das ofensas praticadas em plataformas de redes sociais, ainda que de forma indireta, mas sem margem a dúvidas de que aludiam às pessoas dos autores. -A fixação do quantum para a reparação do dano psicológico é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. - O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença não se mostrou exacerbado, se considerada a gravidade dos fatos e o contexto em que foram assacadas as ofensas. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427362, 07039392820218070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (grifo nosso) “DIREITO CIVIL E ELEITORAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DESERÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONSTATADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. A pessoa jurídica é titular de direitos de personalidade, tais como, a tutela ao nome, marca, imagem, reputação e honra objetiva. 3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 5. Os danos materiais abrangem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. O dano emergente constitui o prejuízo material efetivamente sofrido e que causa diminuição ao patrimônio da parte lesada. Os lucros cessantes, por sua vez, consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. 6. Não comprovado os danos emergentes efetivamente sofridos pela parte autora, é descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. 7. Apelação interposta pelo Réu não conhecida. Apelação do Autor conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1648294, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006